Tribunal: TJDFT
Processo: 0700105-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700105-46.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEUZA RODRIGUES DE SOUZA, ANTONIO GERALDO CARDOSO DE MOURA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ANTONIO GERALDO CARDOSO DE MOURA, CLEUZA RODRIGUES DE SOUZA, N. E. C. O. REPRESENTANTE LEGAL: GLEICE KELLY DE OLIVEIRA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Cleuza Rodrigues de Souza e Antônio Geraldo Cardoso de Moura (ID no 26073898) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso do réu para julgar improcedentes os pedidos iniciais e prejudicados os recursos dos autores (ID no 25785665). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO